Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000876-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: UBIRAMAR CAPINA BARBOSA e outros

Advogado(s): UBIRAMAR CAPINA BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2°, VII, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.
MODUS OPERANDI
AFERE PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUTOS QUE RELATAM A PRÁTICA DE SETE ROUBOS EM SEQUÊNCIA
NAS CIDADES DE CANDEIAS, SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, POJUCA E MATA DE SÃO JOÃO
. RISCO À ORDEM PÚBLICA
.
PRISÃO REAVALIADA E MANTIDA EM
1
8/12/2025
.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO
AFASTAM A NECESSIDADE DA MEDIDA
.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA
. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 24/03/2026. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1. Paciente que responde à ação penal nº 8003490-95.2025.8.05.0164, em razão da suposta prática do crime de
roubo majorado pelo emprego de arma branca
, nos termos do art. 157, §2°, VII, do Código Penal, estando preso preventivamente desde
10 de outubro de 2025
.

2. Pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, visto que
o depoimento da vítima afasta a elementar da grave ameaça.

2. Alegação de desnecessidade da custódia cautelar, pela ausência de periculosidade do réu, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

3. Arguição de excesso
de prazo para a formação da culpa e demora desarrazoada para apreciação dos pleitos defensivos,
argumentando que o paciente estaria segregado sem a devida celeridade na instrução processual
.

4.
Questionamento acerca de suposta
violação ao princípio da presunção de inocência em decorrência da manutenção da cautelar em comento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

5. Há
cinco
questões em discussão:
(i) definir a extensão do conhecimento do
mandamus
, especialmente quanto à possibilidade de análise de tese de mérito que demanda dilação probatória;
(ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a custódia cautelar;
(iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas
; (iv) verificar se restou configurado excesso de prazo para formação da culpa; e (v) averiguar se houve violação ao princípio da presunção de inocência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

6. A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise aprofundada de teses de mérito, como desclassificação delitiva, que devem ser dirimidas na instrução processual, sob pena de supressão de instância.

7
.
A
prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que assinalam a indispensabilidade da custódia provisória, restando demonstrado satisfatoriamente o
periculum libertatis
, considerando que o
modus operandi,
consistente na prática de diversos crimes em sequência em diferentes municípios mediante grave ameaça,
revela a p
ericulosidade do agente e o
o efetivo risc
o à ordem pública.

8. A contemporaneidade da medida constritiva manifesta-se por meio da reavaliação recente pelo juízo da causa, conforme decisão nos autos do pedido de liberdade provisória prolatada em 18/12/2025.

9. A existência de condições pessoais favoráveis do Paciente, ainda que tivessem sido demonstradas, não autorizariam, de per si, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso em exame, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública.

11. Para a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa deve restar demonstrada demora injustificada na condução do trâmite processual.

12. No caso dos autos, conclui-se que a ação penal possui trâmite regular, sem registros de paralisações indevidas, estando a audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 24/03/2026, o que afasta o reconhecimento de desídia estatal e, consequentemente, constrangimento ilegal.

13.

A decretação da custódia cautelar não configura violação ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1
4
.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise de teses defensivas que demandem o revolvimento do conjunto fático-probatório, a exemplo do pleito de desclassificação do crime de roubo para furto, é incompatível com a via estreita e célere do
habeas corpus
. 2. A periculosidade social do agente, evidenciada pelo
modus operandi
na prática reiterada de diversos crimes de roubo em sequência e mediante grave ameaça, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a ação penal apresenta trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento já designada, em observância ao princípio da razoabilidade. 4. A existência de condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes ou residência fixa, não obsta a segregação cautelar quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts. 155 e

157; CPP,
arts. 312, caput, 312, §3°, I e 319; CF,
art. 93, IX e
5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC n° 189.672/SC,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024;
STJ, HC n° 623.459/SP,
Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01/06/2021; STJ, AgRg no RHC n°
212.304/MG,

Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma ,j. 22/04/2025;
STJ, HC n° 837.838/MS,
Rel. Min.
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, j. 22/10/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8000876-90.2026.8.05.0000
da comarca de
Mata de São João
/BA, tendo como impetrante o bel.
UBIRAMAR CAPINÃ BARBOSA

e como paciente,
ADIVALDO DA SILVA COSTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .